Tribunal: TJPA
Processo: 0805705-47.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9592 - Fiança
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805705-47.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIA HELENA SALAMEH BRAGA TOCANTINS

AGRAVADO: FERNANDO MANUEL MOUTINHO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE FIANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA FIANÇA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE DEU PROVIMENTO.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
F. M. M. da C.
em face da Decisão Monocrática prolatada à ID 9893375, que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por
M. H. S. B. T.
para sustar todos os efeitos da fiança, pondo a salvo de constrição judicial na Ação de Despejo em que está sendo exigido o total do patrimônio do casal.

SÍNTESE DOS FATOS
: Foi interposto Agravo de Instrumento por M. H. S. B. T.

contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade da Fiança prestada em contrato de locação por seu falecido marido Cláudio Pombo Tocantins, sem a sua anuência, ajuizada pela agravante contra FERNANDO MANUEL MOUTINHO DA CONCEIÇÃO, a qual deferiu apenas parcialmente a tutela de urgência para pôr a salvo de medidas constritivas apenas a meação da autora da ação, ora agravante, nos autos da Ação de Despejo em que a fiança está sendo exigida.

Argumentou no referido Agravo de Instrumento que a falta de outorga marital torna nula e de nenhum efeito a finança nos termos da Súmula nº 332/STJ.

Requereu a concessão de antecipação de tutela dos efeitos da pretensão recursal para abranger todo o patrimônio do casal e não somente a sua meação, que passo a examinar.

O pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso foi deferido, conforme decisão de ID. 5585113.

Contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento presente à ID. 8567850.

Em Agravo Interno de ID. 8568621
, o agravante F. M. M. da C. alegou que, na espécie, não estariam presentes os requisitos para a atribuição de efeito ativo a decisão agravada.

Afirmou que além da coisa julgada disposta no artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal c/c artigos 503, 505 e 509 do Código de Processo Civil, houve a decadência do direito da Agravada em interpor a competente ação rescisória com relação a sentença transitada em julgado do Processo nº 0028371-45.2007.814.0301, na forma do que dispõe o artigo 975 também do CPC.

Sustentou que não caberia qualquer discussão por parte da agravada quanto a anulação da fiança prestada pelo cônjuge falecido, justamente diante da ocorrência da decadência do seu direito.

Conclui que a probabilidade do direito em verdade e em favor do ora Agravante, isto porque a demanda executiva nos autos do Processo nº 0028371-45.2007.814.0301, no qual e exequente e fundada em sentença judicial albergada pelo manto da coisa julgada, ocorrido em abril de 2011, que reconheceu a responsabilidade solidária do cônjuge falecido da Agravada.

Requereu, destarte, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática recorrida.

Contrarrazões ao recurso de agravo interno à ID. 8987331, requerendo seu total improvimento.

Em decisão monocrática constante à ID 9893375, dei provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto
, para sustar todos os efeitos da fiança, pondo a salvo de constrição judicial na Ação de Despejo em que está sendo exigida, o total do patrimônio do casal.

Dessa decisão foi interposto Agravo Interno por F. M. M. da C., ID 10232386
, trazendo em suas razões recursais os mesmos argumentos esposados no Agravo Interno presente à ID 8568621.

Refuta a Decisão Monocrática, que julgou o Agravo de Instrumento interposto, argumentando que foi violado o princípio do juízo natural, pois o julgamento deveria ter sido feito pelo Colegiado deste Tribunal de Justiça e não de forma monocrática, onde deveria ter atendido o princípio da colegialidade, razão pela qual requer o provimento do recurso em questão, reformando a decisão combatida e submetendo ao colegiado o recurso apresentado.

Contrarrazões à ID 10313375.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

A parte Agravante insurge-se quanto a Decisão Monocrática proferida por esta Relatora à
ID 9893375
, argumentando que o Colegiado desta Corte que deveria ter julgado o recurso de Agravo de Instrumento interposto nos autos, não existindo previsão legal que autorize um julgamento de forma monocrático.

No que se refere a esta tese manejada, entendo que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do Agravo de Instrumento de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais.

Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

MÉRITO
:

Pois bem, em Agravo Interno de ID. 10232386
, o agravante F. M. M. da C. alegou que, na espécie, não estariam presentes os requisitos para a atribuição de efeito ativo a decisão agravada.

Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, reza verbum ad verbo o artigo 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse contexto, explica Humberto Theodoro Junior:

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo.

[...]

Para obtenção da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar às circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita eficaz atuação do provimento final do processo. O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Pondera, nessa trilha, Fredie Didier Jr:

"a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni júris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora)."(DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil - v. 2: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. Salvador: JusPODIVM, 2015).

Analisando perfunctoriamente os autos, verifico que
, in casu
, estão presentes tais requisitos, vez que a Súmula nº 332/STJ comina de ineficácia total os efeitos da fiança sem o consentimento de um dos cônjuges e não apenas em relação ao patrimônio daquele que não a aderiu.

É certo que há jurisprudência aplicando o entendimento do Juízo de primeiro grau, mas apenas quando um dos cônjuges age de má-fé, por exemplo, se declara, no momento do contrato, como solteiro; mas não é o caso dos autos, em que o marido da agravante, ao prestar a fiança, se declarou como CASADO, cabendo ao credor, ao tempo, somente aceitá-la, se a esposa tivesse comparecido. Se não fez, assumiu o risco de não ter a garantia.

O
periculum in mora
é evidente, ainda mais que o marido da agravante já é falecido, recaindo a constrição, se validada a fiança em relação à meação, nos seus sucessores.

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO IMPROVIDO O AGRAVO INTERNO interposto, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATORA

Belém, 15/10/2022